Tribunal: TJMT
Processo: 0006105-09.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006105-09.2016.8.11.0015
1a APELANTE: ANA PAULA COUTINHO.
2a APELANTE: OI S.A.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Infere-se dos autos que a 2a Apelante, OI S.A não teve o seu apelo apreciado no julgamento do dia 25.03.2021.
Neste desiderato, há evidente ocorrência de erro material, por não ter existido a apreciação do recurso aviado pela 2a recorrente, implicando, desse modo, em nulidade absoluta do julgamento, arguível a qualquer tempo.
Com tais considerações, acolho o petitório de id. 81671971, para declarar a nulidade do acórdão de Id. 81173475 e, determino a intimação das partes, para querendo, apresentarem contrarrazões, bem como, o refazimento da deliberação em plenário, com nova publicação de pauta de julgamento.
Atente-se, à Secretaria, para a correta intimação dos patronos devidamente constituídos nos autos.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator